Tribunal: TJBA
Processo: 8004076-63.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004076-63.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAIANE BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): RENATO FIORAVANTE DO AMARAL APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO COLEGIADA QUE REDUZIU JUROS REMUNERATÓRIOS E AFASTOU COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se verifica contradição quando o acórdão se fundamenta adequadamente em precedentes vinculantes e na prova dos autos para reconhecer a abusividade da cobrança de seguro prestamista, por ausência de comprovação da facultatividade da contratação. A redução da taxa de juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado, diante de significativa discrepância com os índices divulgados pelo BACEN, decorreu de análise concreta do caso, não sendo aplicação automática de teto legal inexistente. Ausente qualquer vício, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004076-63.2021.8.05.0103, em que figuram como apelante DAIANE BATISTA DOS SANTOS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 31 de Março de 2025.